Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. COMETIMENTO DE CRIME POR RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto, cuja execução foi suspensa pelo período de 2 anos, bem como ao pagamento de R$ 500,00 à vítima, a título de danos morais.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.